Tribunal: TJSP
Processo: 1088300-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Prestação de serviços de marketing digital.
1) Ação procedente. Prova da prestação dos serviços. Troca de mensagens eletrônicas em que a contratante manifesta descontentamento com os resultados. Obrigação que, todavia, é de meio e não de resultado. Cancelamento do contrato por parte da contratante. Multa de 30% devida. Razoabilidade da sanção, não sendo o caso de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Prestação de serviços de marketing digital.
1) Ação procedente. Prova da prestação dos serviços. Troca de mensagens eletrônicas em que a contratante manifesta descontentamento com os resultados. Obrigação que, todavia, é de meio e não de resultado. Cancelamento do contrato por parte da contratante. Multa de 30% devida. Razoabilidade da sanção, não sendo o caso de intervenção do juiz para mitigar o valor.
2) Reconvenção improcedente. Prova do cumprimento da obrigação. Títulos emitidos que foram protestados sem qualquer resistência. Devedora notificada pelo Oficial de protestos. Exercício regular do credor protestar contra a falta de pagamento da dívida.
- RECURSO DESPROVIDO.